Tribunal: TJPA
Processo: 0005025-22.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005025-22.2017.8.14.0005

APELANTE: ELISSON SOUZA SERODIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISO II, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DO ECA). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO. CONFISSÃO CORROBORADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES MANTIDA. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Elisson Souza Serodio contra sentença condenatória que o condenou, em concurso formal de crimes, pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 15 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

2. Extinção da punibilidade, de ofício, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime de corrupção de menores, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado foram devidamente comprovadas; (ii) avaliar se a participação do réu pode ser considerada de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do CP; (iii) verificar a possibilidade de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Autoria e materialidade do crime de roubo majorado comprovadas por meio da confissão do réu, corroborada por depoimentos firmes e consistentes da vítima e das testemunhas, além de provas documentais e materiais, como o simulacro de arma de fogo e a motocicleta utilizada no crime.

5. A tese de fragilidade probatória não se sustenta, pois os elementos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a efetiva participação do recorrente no delito.

6. A participação do réu no crime de roubo não pode ser considerada de menor importância, uma vez que o apelante desempenhou papel essencial na execução do delito, inclusive conduzindo a motocicleta utilizada na fuga e participando ativamente da abordagem à vítima.

7. A causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CP) foi corretamente aplicada, uma vez que restou demonstrada a atuação conjunta e coordenada entre o apelante e o adolescente envolvido, configurando o conluio necessário à caracterização da majorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Decretação, de ofício, da extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), com a readequação da pena definitiva para 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva relativa a um dos crimes imputados não afasta a análise do mérito em relação aos demais delitos. 2. A confissão do réu, quando corroborada por outros elementos de prova, constitui fundamento idôneo para a condenação criminal. 3. A causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes aplica-se quando demonstrado o liame subjetivo e a atuação coordenada entre os envolvidos na prática do crime.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XL e LIV; CP, arts. 29, §1º; 57, §2º, inciso II; 107, IV; 109, V; e 110, §1º; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 921.821/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e lhe negar provimento
, declarando-se, porém, extinta a punibilidade do réu pela incidência da prescrição retroativa, no tocante ao crime do art. 244-B, do CPB, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e encerrada aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ELISSON SOUZA SERODIO
interpôs recurso de apelação, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA (ID 22312885), que o condenou, em concurso formal de crimes, pela prática dos tipos penais insertos no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro e no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, à reprimenda de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 22312799) que no dia 14/04/2017, por volta das 04h00min, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de um roubo perpetrado em via pública, na Ria Umbelino de Oliveira, no Município de Altamira/PA. Ao se dirigirem ao local, efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, na companhia do adolescente R. S. O., bem como a apreensão de uma motocicleta, marca Honda, modelo Titan Fan, de propriedade do réu.

Descreve que, segundo relato do ofendido Ely de Sousa Silva, este, ao chegar em sua residência, por volta das 02h30min, foi abordado pelo réu e pelo adolescente, os quais, fazendo uso de simulacro de arma de fogo, passaram a agredi-lo fisicamente, bem como arrancaram-lhe um relógio de pulso.

Em
razões recursais
(ID 22312896), roga a defesa pela absolvição do apelante, sob a tese de fragilidade de provas. Argumenta que a confissão do réu, não ancorada por demais elementos de provas, não constitui elemento suficiente à condenação. Outrossim, que seja reconhecida sua participação de menor importância, nos termos do §1º, do art. 29, do CPB, com conseguinte redução da reprimenda.

Pugna, ademais, pela exclusão da majorante relativa ao concurso de agentes.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 22312903), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves,
pronuncia-se pela declaração da prescrição do crime do art. 244-B, do ECA; e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta na sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição retroativa quanto ao crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Relativamente ao crime de
corrupção de menores
, a análise cronológica das etapas processuais revela que, efetivamente, operou-se a
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º, todos do CPB, cuja declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Frise que a prescrição é questão prejudicial de mérito, e o seu reconhecimento dispensa o exame das demais fundamentos da Defesa.

Outrossim, a consumação da prescrição da pretensão punitiva ocasiona a rescisão de eventual sentença condenatória prolatada, apagando totalmente seus efeitos, passando esta a ser tida como se não existisse e apondo-se à própria absolvição desejada que é um
minus
em relação a ela.

Na hipótese
sub examine
, verifico que o recorrente foi condenado à
pena de 01 (um) ano de reclusão,
decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação.

Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal.

Assim, com espeque no art. 109, inciso V, da Lei Substantiva Penal,
tem-se que o prazo prescricional relativo à pena irrogada ao apelante corresponde a 04 (quatro) anos.

Sendo assim, é possível verificar que, retroagindo-se da data da
prolação da sentença, em 14/03/2024,
até a data do
recebimento da denúncia
isto é,
em 08/05/2017,
transcorreram aproximadamente 06 (seis) anos e 10 (dez) meses, lapso temporal superior ao necessário, na hipótese em voga, à
prescrição da pretensão punitiva.

Desta maneira, cristalino o desaparecimento do
ius puniendi
do Estado pela pena concretizada, no que tange ao delito em voga.

2. Do crime de roubo majorado:

2.1. Pleito absolutório. Fragilidade de provas. Participação de menor importância:

Roga a defesa pela absolvição do apelante, sob a tese de fragilidade de provas. Argumenta que a confissão do réu, não ancorada por demais elementos de provas, não constitui elemento suficiente à condenação. Outrossim, que seja reconhecida sua participação de menor importância, nos termos do §1º, do art. 29, do CPB, com conseguinte redução da reprimenda.

Sem razão, todavia.

De pronto, verifica-se que a decisão ora guerreada foi prolatada em perfeita consonância com o arcabouço probatório dos autos, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade delitiva
, in casu,
ressoa indene de dúvidas, podendo ser facilmente verificada por meio do Boletim de Ocorrência Policial à ID 22312795; do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto à ID 22312795, pág.17, relativo à apreensão de uma simulacro de arma de fogo e da motocicleta utilizada pelo réu na empreitada delitiva; além dos depoimentos consistentes das vítimas e das testemunhas.

A
autoria
, de igual maneira, é inequívoca. A vítima Ely de Sousa Silva, em sede policial e judicial, relatou de forma firme e coerente que foi abordada pelo réu e pelo adolescente, que usaram um simulacro de arma de fogo para subtrair-lhe um relógio. Descreveu que sofreu agressões físicas e que os acusados fugiram, sendo capturados logo em seguida pela polícia.

Ewerton José Wilson Monteiro Rodrigues e Arivaldo Martins de Holanda, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, confirmaram que localizaram o réu e o adolescente escondidos próximos ao local do crime. Os policiais também relataram que os suspeitos abandonaram a motocicleta usada na fuga e se esconderam atrás de um carro, comportamento que reforça a autoria e demonstra a tentativa de evadir-se do flagrante.

O depoimento da vítima, portanto, encontra respaldo nos relatos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante e do adolescente, os quais foram encontrados escondidos próximo ao local dos fatos. Esses elementos confirmam a dinâmica criminosa descrita.

Além disso, o réu
confessou
em juízo sua participação no delito, admitindo o uso do simulacro e a subtração do objeto da vítima, o que, somado às demais provas, torna insubsistente a alegação de insuficiência probatória.

A defesa sustenta que a confissão do réu, desacompanhada de outros elementos, não é suficiente para embasar uma condenação. Todavia, essa alegação não prospera.

A confissão do réu encontra respaldo em múltiplas provas, notadamente os depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, que confirmam a dinâmica criminosa descrita. A versão apresentada pela vítima e pelos policiais é uniforme e consistente, reforçando a verossimilhança dos fatos narrados.

Dessarte, a confissão do réu, quando corroborada por outros elementos de prova, constitui meio idôneo para sustentar uma condenação. Assim, inexiste qualquer fragilidade probatória que justifique a absolvição do apelante.

A defesa pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal. Contudo, os elementos constantes nos autos demonstram que o réu teve papel relevante na execução do crime.

A confissão e os depoimentos indicam que o apelante, além de estar diretamente envolvido na abordagem e subtração dos bens da vítima, conduziu a motocicleta utilizada na empreitada criminosa. Assim, não se trata de conduta periférica ou de menor importância, mas de atuação essencial à concretização do delito, o que afasta a aplicação da minorante pleiteada.

Restou evidente que o réu não teve participação acessória ou periférica, mas agiu como coautor na empreitada criminosa. Assumiu o réu, assim, desempenho de realce no contexto fático-criminoso, praticando, induvidosamente, núcleo do tipo penal, mediante atos executórios do crime.

Dessarte, quando os agentes atuam em concurso, para a prática de roubo, com o uso de violência ou grave ameaça, respondem todos pelo mesmo crime, ainda que algum ou muitos deles não tenham participado de todos os atos que imprimiram o desfecho final.

Portanto, mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a coautoria imputada ao citado apelante pelo crime denunciado, se esta teve papel decisivo para o deslinde do ilícito penal, e devendo, por isso, responder criminalmente na mesma proporção do outro agente.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Com relação ao pleito de absolvição, considerou o Tribunal de origem estarem presentes provas suficientes da autoria e materialidade com base nas circunstâncias do delito, nas provas documentais produzidas e nos depoimentos das testemunhas. O revolvimento de matéria fático-probatória não é admitido em sede de habeas corpus. Precedentes.

2. Inviável a incidência do disposto no artigo 29, § 1º, do Código Penal, para reconhecer a participação de menor importância, quando evidenciado o conluio, a divisão de tarefas e a interação dos réus durante a execução do crime, com o propósito de obter o fim almejado.
A modificação de tal conclusão demandaria reexame aprofundado de provas, não admitido no rito do habeas corpus.

3. O Tribunal de Apelação manteve a exasperação da pena-base a partir de fundamentação concretamente extraída dos autos, com especial destaque para o fato de que um dos assaltantes ameaçou retalhar o corpo da vítima com a faca empunhada, situação que vai além daquela ameaça comum nos crimes de roubo e justifica o aumento pela apreciação negativa das circunstâncias do crime.

4. Quanto à causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que comprovado que as vítimas do roubo sofreram restrição à liberdade por tempo suficiente para configurar a causa de aumento em questão e observa-se que foi apresentada fundamentação idônea para reconhecer a sua incidência, não havendo falar em constrangimento ilegal apto a justificar a revisão da dosimetria na estreita via do habeas corpus.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 921.821/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)”
(grifei)

2.2.
Do almejado afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso II, § 2º, do art. 157, do CPB:

Pretende, também, a defesa, o decote da qualificadora relativa ao concurso de agentes.

Improcedente tal alegativa.

A causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal exige apenas a demonstração de que duas ou mais pessoas atuaram em comunhão de esforços para a prática do crime.

No caso concreto, a dinâmica dos fatos, corroborada pelos depoimentos das testemunhas, comprova que o apelante agiu em conluio com o adolescente, dividindo tarefas e empregando esforço comum para a execução do roubo.

Dessarte, os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.

2.3. Da nova dosimetria:

Excluída da pena atribuída ao réu a pena decorrente do crime de Corrupção de Menores, em face da prescrição, remanescendo a condenação quanto ao crime do
art. 157, §2º, inciso II, do CPB
, fixa-se ao réu a pena
DEFINTIVA e CONCRETA, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e
13 (treze) dias-multa
, calculados na fração unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática ilícita.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, declarando-se, porém, de ofício, extinta a punibilidade do réu pelo crime do art. 244-B, do ECA, remanescendo a condenação no que tange ao crime do
art. 157, §2º, inciso II, do CPB
, fixando-se ao réu, a pena
DEFINITIVA e CONCRETA, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa,
calculados na fração unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática ilícita, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025